Tribunal: CARF
Processo: 10865.900582/2010-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.900582/2010-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.701 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de março de 2023
Recorrente
PRO-GIRO FOMENTO MERCANTIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE PER/DCOMP. INEXISTÊNCIA DE LIDE
ADMINISTRATIVA E INCOMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS JULGADORES.
COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
DE JURISDIÇÃO FISCAL DO CONTRIBUINTE.
Por força de dispositivos regimentais, a análise de solicitação de
retificação/cancelamento de PER/DCOMP é de competência exclusiva da
Unidade de jurisdição fiscal do contribuinte, não constituindo a Manifestação
de Inconformidade e o Recurso Voluntário meios compatíveis à veiculação de
pedido dessa natureza.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação.
Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento
processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.900582/2010-90
Fl. 758
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.701 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.900582/2010-90

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/SDR:
O presente processo trata de manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório no 912659421, de 14/02/2011, às fls. 13, que reconheceu parcialmente a
existência de crédito tributário referente a saldo negativo de IRPJ, ano-calendário de
2003, homologando compensações declaradas até o limite deste, conforme
demonstrativo às fls. 16/25.
O crédito tributário pretendido totalizava R$ 131.563,71, tendo sido demonstrado pela
interessada no PER/DCOMP no 01286.19987.160304.1.7.02-5805. As parcelas de
composição (estimativas pagas, no valor de R$ 131.563,71) foram integralmente
confirmadas pela autoridade administrativa e estão detalhadas no demonstrativo às fls.
14/15. O IRPJ devido era de R$ 32.120,63, assim, o saldo negativo de IRPJ reconhecido
foi de R$ 99.443,08 (131.563,71 – 32.120,63).
A interessada apresentou uma manifestação de inconformidade para cada uma das
DCOMP vinculadas ao referido PER/DCOMP no 01286.19987.160304.1.7.02-5805,
sendo elas:

As manifestações de inconformidade tinham o mesmo teor, alegava-se a homologação
tácita das compensações (à exceção das duas últimas DCOMP) e a existência do saldo
Fl. 759
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.701 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.900582/2010-90

de negativo de IRPJ de R$ 131.563,71, relativo ao ano-calendário de 2003, conforme
abaixo sintetizado:
a) transcorreram mais de 7 (sete) anos entre a data de envio da DCOMP e a data de
ciência do despacho decisório, motivo pelo qual deveriam ser reconhecidas a prescrição
da cobrança do crédito tributário, nos termos do art. 174 do CTN, bem como a
homologação tácita da compensação, nos termos do art. 74, § 5o, da Lei no 9.430, de
1996;
b) a contribuinte não foi intimada para prestar esclarecimentos ou apresentar
documentos acerca de seu pedido, o que constituiu afronta a seus direitos à ampla
defesa e ao contraditório; teriam sido violados, também, os princípios constitucionais da
razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII) e da segurança jurídica (art. 5o,
XXXVI);
c) cometeu erro de preenchimento na DComp, uma vez que as antecipações totalizaram
R$ 163.684,34, conforme abaixo detalhado:

Em 17 de dezembro de 2018, a presente Turma de Julgamento proferiu o
Acórdão no 15-45.667, às fls. 680/685, por meio do qual julgou procedentes em parte
as manifestações de inconformidade, para reconhecer direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003, no valor de R$ 31.753,18, além do
já admitido no despacho decisório (R$ 99.443,08); para reconhecer a homologação
tácita
das
DCOMP
nos
14197.51426.240304.1.3.02-2355,
26771.92254.310304.1.3.02-6904,
15728.52110.070404.1.
3.02-6093,
16335.30986.140404.1.3.02-0545, 34418.04124.220404.1.3.02-2383, 39830.63691.
280404.1.3.02-7263, 08675.64888.050504.1.3.02-0322, 15923.71784.120504.1.3.02-
7076,
11850.07494.190504.1.3.02-9925,
23038.89586.260504.1.3.02-4357,
13141.50116.090604.1.
3.02-7416,
19099.16098.150604.1.3.02-0620,
28312.61569.230604.1.3.02-0768,
39832.36903.
300604.1.3.02-7432,
05393.35952.140704.1.3.02-6075,
36713.85591.281205.1.7.02-0080,
00742.69513.281205.1.3.02-4891
e
28940.39587.040106.1.3.02-0047;
e para determinar a homologação das demais compensações e em litígio
(09557.43795.310708.1.3.02-0146 e 00762.15077.310708.1. 3.02-0247) até o limite
do crédito reconhecido, subtraído das parcelas desse mesmo crédito utilizadas em
compensações anteriores.
A interessada apresentou embargos de declaração ao referido acórdão, sendo
eles:

Fl. 760
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.701 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.900582/2010-90

Nos embargos relativos à DCOMP no 09557.43795.310708.1.3.02-0146, a
interessada alegou que na referida declaração de compensação utilizou créditos
relativos ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004, que totalizava R$
11.612,46. Como o acórdão embargado tratou de crédito relativo a período diverso
(ano-calendário de 2003), caberia ser proferido novo acórdão a fim de melhor
esclarecer os motivos do indeferimento da compensação.
No embargo relativo à DCOMP no 00762.15077.310708.1.3.02-0247, a
interessada alegou que mencionou na manifestação de inconformidade que o débito de
R$ 500,00, relativo ao período de apuração 10/04/2007, com vencimento em
29/05/2008, de código de receita 1345, objeto do referido pedido de compensação, foi
integralmente pago através do DARF, às fls. 654. Como esta questão não foi analisada
no acórdão embargado, caberia ser proferido novo acórdão para que este débito seja
descontado do processo de cobrança. Ainda neste embargo, a interessada alegou que,
embora no acórdão tenha sido verificada retenção de imposto de R$ 17.816,85, maior
que os R$ 14.930,15 constantes no PER/DCOMP, no julgamento só foi computado o
valor de R$ 14.562,70, motivo pelo qual, caberia ao julgador reconhecer de ofício o
referido crédito.
A interposição dos embargos de declaração resultou na revisão e substituição do
acórdão de Manifestação de Inconformidade n° 15.45.667 pelo de no 15-47.171 (e-fls. 715), que
julgou parcialmente procedente o pleito do interessado nos seguintes termos:
Dessa forma, voto por considerar procedente em parte as manifestações de
inconformidade e os embargos, reconhecendo direito creditório referente ao saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003, no valor de R$ 31.753,18, além do já
admitido no despacho decisório, reconhecendo a homologação tácita das DCOMP nos
14197.51426.240304.1.3.02-2355,
26771.92254.310304.1.3.02-6904,
15728.52110.070404.1.3.02-6093,
16335.30986.140404.1.3.02-0545,
34418.04124.220404.1.3.02-2383,
39830.63691.280404.1.3.02-7263,
08675.64888.050504.1.3.02-0322,
15923.71784.120504.1.3.02-7076,
11850.07494.190504.1.3.02-9925,
23038.89586.260504.1.3.02-4357,
13141.50116.090604.1.3.02-7416,
19099.16098.150604.1.3.02-0620,
28312.61569.230604.1.3.02-0768,
39832.36903.300604.1.3.02-7432,
05393.35952.140704.1.3.02-6075,
36713.85591.281205.1.7.02-0080,
00742.69513.281205.1.3.02-4891
e
28940.39587.040106.1.3.02-0047,
e determinando a homologação das demais compensações em litígio
(09557.43795.310708.1.3.02-0146 e 00762.15077.310708.1.3.02- 0247) até o limite
do crédito reconhecido, subtraído das parcelas desse mesmo crédito utilizadas em
compensações anteriores. Deve ser cancelada, também, a exigência do débito de R$
500,00 relativo ao período de apuração 10/04/2007, com vencimento em 29/05/2008,
de código de receita 1345, objeto da DCOMP no 00762.15077.310708.1.3.02-0247,
em razão de já ter sido recolhido.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 744), no qual
expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Com relação ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003, sustenta que
(sic) “O contribuinte declarou na DIPJ retenções que perfaz R$ 14.930,15 ao ponto que o fisco,
em consulta ao extrato de DIRF constante do sistema informatizado de que dispõe o agente
fiscal, identificou um montante de R$ 17.816,85.”
Fl. 761
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.701 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.900582/2010-90

Aduz que (sic) “Não obstante o valor de IRRF de R$ 17.816,85 ter sido
confirmado, o agente entendeu por bem reconhecer apenas o montante retido de R$ 14.562,70
sob alegação de que não havia elementos nos autos que permita a verificação de que os
rendimentos financeiros correspondentes no montante de R$ 89.084,77 que deram origem a
retenção do tributo, tenham sido oferecidos a tributação.”
Afirma que “Os valores retidos foram declarados ao fisco na ficha 53 do IRRF da
DIPJ 2004, fato este também reconhecidamente confirmado pelo fisco.”
Alega que “Os valores que compõe os rendimentos declarados podem ser
verificados nos livros fiscais do contribuinte, em especial no balanço patrimonial do período bem
como no livro razão, os quais constam as receitas objeto da contestação pelo fisco.”
Com respeito ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004 no valor de R$
11.612,46, o Recorrente consigna que “...o mesmo foi objeto do pedido de restituição DCOMP
n° 09557.43795.310708.1.3.02-0146, os quais foram utilizados para compensação de diversos
tributos”, que “O saldo negativo do IRPJ relativo ao ano calendário 2004, exercício 2005
correspondente ao valor de original de R$ 11.612,46, é oriundo de retenções de IRRF ocorridas
ao longo do ano calendário 2004”, que “Na referida PER/DCOMP o contribuinte equivocou-se
tendo declarado que o crédito inicial a ser utilizado na compensação fora informado na
PER/DCOMP n° 00762.15077.310708.1.3.02-0247 que trata do saldo negativo de IRPJ de outro
ano calendário, qual seja, ano calendário 2003, relativo ao exercício 2004” e que “Com isso o
saldo negativo de IRPJ relativo ao ano calendário 2004, exercício 2005, ao qual o contribuinte
pretendia realizar a compensação, não foi objeto de avaliação pela autoridade fiscal.”
Informa que
”Em 31/07/2008 o contribuinte enviou a D-comp n°
29326.99101.310708.1.2-9017, visando o aproveitamento de saldo negativo de IRPJ ano
calendário 2004, exercício 2005 no montante de R$ 11.612,46” e que “Na mesma data enviou o
PER/DCOMP n° 09557.43795.310708.1.3.02-0146, pleiteando a compensação com débitos ali
declarados.”
Reconhece que “...cometeu um erro de preenchimento nesse PERD/COMP, mas
tal fato se deu apenas no ‘campo n° do PERD/COMPENSAÇÃO inicial’ na ficha de dados
‘Crédito Saldo Negativo de IRPJ’, sendo que todos os demais campos da declaração foram
informados corretamente.”
Registra que “Em 20/04/2009 a Dcomp foi indeferida pela autoridade fiscal, que
alegou que os valores pleiteados pelo contribuinte não constaram na DIPJ”, que “...com relação a
PER/DCOMP n° 09557.43795.310708.1.3.02-0146, não houve qualquer manifestação do Fisco
indeferindo o pedido, apenas em 2011 o contribuinte foi surpreendido com os processos de
cobrança em analise” e que “Embora a autoridade fiscal, não reconheceu o credito informado,
em virtude de um erro da DIPJ, que deixou de constar tais créditos, é certo que o credito existe, é
liquido e certo, e foi devidamente informado nas DIRFs apresentadas pelas fontes pagadoras.”
No intuito de conferir lastro a seus argumentos, colaciona ementas de acórdãos de
jurisprudência administrativa, evocando, ainda, a aplicação do princípio da verdade material ao
caso concreto.
Fl. 762
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.701 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.900582/2010-90

Ao final, requer o cancelamento de todos os débitos fiscais e cobranças emitidas
contra o contribuinte.
É o Relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF) e da Portaria CARF no 6786/2022.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Como dito no preâmbulo, foram apresentados Embargos de Declaração julgados
parcialmente procedentes pela instância a quo.
A denegação do pleito relativa à diferença de IRRF não computada no saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003 foi fundamentada da seguinte forma pelo acórdão
recorrido:
No embargo, às fls. 694/697, a interessada alegou que, embora no acórdão tenha
sido verificada retenção de importo de R$ 17.816,85, maior que os R$ 14.930,15
constantes no PER/COMP, no julgamento só foi computado o valor de R$ 14.562,70,
motivo pelo qual, caberia ao julgador reconhecer de ofício o referido crédito. Não se
trata propriamente de matéria a ser embargada, mas sim a ser objeto de recurso.
Contudo, para que se permita a ampla defesa da contribuinte, em eventual recurso que
venha apresentar, será aqui apreciada.
Os R$ 17.816,85 de IRRF constantes no extrato de DIRF, acima reproduzido,
eram de conhecimento da interessada, posto que foram informados por ela na Ficha 53
– Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na Fonte de sua DIPJ/2014, às fls. 57.
A dedução deste imposto está condicionada ao oferecimento dos rendimentos
correspondentes à tributação, motivo pelo qual não é reconhecida de ofício,
especialmente quando a própria contribuinte informa a retenção do imposto em sua
declaração e não promove a dedução em sua integralidade. Não há elementos nos
autos que permita a verificação se os rendimentos financeiros correspondentes, no
montante de R$ 89.084,77, foram integramente oferecidos à tributação.
Conclui-se, portanto, que o saldo negativo de IRPJ no ano-calendário de 2003
totalizou R$ 131.196,26 (99.443,08 + 11.251,03 + 5.939,45 + 14.562,70).
Fl. 763
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.701 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.900582/2010-90

Da leitura dos excertos supra, vê-se que a improcedência do pleito decorreu da
falta de comprovação do oferecimento à tributação dos rendimentos correspondentes ao
montante de R$ 89.084,77, que sofreram retenção de IRRF no valor de R$ 17.816,85.
O Recorrente, por sua vez, alega, em suma, que os valores retidos foram
declarados ao fisco na ficha 53 do IRRF da DIPJ 2004 e que os valores que compõem os
rendimentos declarados podem ser verificados nos livros fiscais do contribuinte, em especial no
balanço patrimonial do período bem como no livro razão.
Sem razão o Recorrente.
Constata-se que não foram apresentados elementos da escrituração contábil
suficientes à alteração do entendimento expresso no acórdão recorrido. O documento a que alude
o Recorrente como “Livro Razão” não pode ser aceito, eis que, na verdade, é apenas cópia de
uma ficha isolada indicativa do saldo da conta pertencente ao grupo “Despesas” do plano de
contas empresarial, de período-base encerrado em 12/2003, desacompanhada dos termos de
abertura e de encerramento do livro do qual foi extraída.
Além disso, o argumento do Recorrente de que os valores que compõem os
rendimentos declarados podem ser verificados no livro razão é genérico e abstrato, eis que não
houve indicação clara e precisa dos valores que integraram os rendimentos oferecidos à
tributação e explicação articulada correlacionando os valores apresentados naquela ficha - que
supostamente compuseram as receitas oferecidas à tributação - com o IRRF respectivo no
período-base examinado.
Aplica-se, no caso, a sumula CARF no 80:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Por tais motivos, mantem-se a decisão expressa no acórdão recorrido com relação
a este ponto.
Outra questão levantada no recurso diz respeito ao saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2004 no valor de R$ 11.612,46, que o Recorrente alega ser oriundo de retenções
de IRRF equivocadamente declaradas no PER/DCOMP n° 00762.15077.310708.1.3.02-0247,
relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2003.
Tendo em conta que esta matéria já foi percucientemente analisada pela decisão
de primeira instância, peço vênia para transcrever em seguida os principais trechos do voto
condutor do acórdão recorrido, adotando-os, desde já, como razões de decidir, valendo-me da
faculdade prevista no §1o do art. 50 da Lei no 9.784/1999 c/c o §3o do art. 57 do RICARF
(destaques deste relator):
Por fim, nos embargos relativos à DCOMP no 09557.43795.310708.1.3.02-
0146, às fls. 691/692 e 701/703, a interessada alegou que na referida declaração
de compensação utilizou créditos relativos ao saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2004, que totalizava R$ 11.612,46. Como o acórdão embargado
Fl. 764
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.701 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.900582/2010-90

tratou de crédito relativo a período diverso (ano-calendário de 2003), caberia ser
proferido novo acórdão a fim de melhor esclarecer os motivos do indeferimento
da compensação.
Registre-se que na manifestação de inconformidade que trata especificamente
da DCOMP em questão, às fls. 622/626, a interessada somente trouxe
argumentos para comprovar o saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário
de 2003.
Portanto, o embargo na realidade traz novos argumentos a serem apreciados.
Mesmo assim, para que se permita a ampla defesa da contribuinte, em eventual
recurso que venha apresentar, será aqui apreciada.
Verifica-se que, apesar da contribuinte fazer referência a crédito de saldo
negativo relativo ao ano-calendário 2004, vinculou a DCOMP em questão a
crédito informado no PER/DCOMP no 00762.15077.310708.1.3.02-0247,
conforme extratos abaixo reproduzidos:
(...)
Por sua vez, o PER/DCOMP no 00762.15077.310708.1.3.02-0247 se refere
crédito de saldo negativo ao ano-calendário 2003, tendo a contribuinte vinculado este
PER/DCOMP a crédito informado no PER/DCOMP no 01235.80792.250204.1.3.02-
4150, conforme extratos abaixo:
(...)
Por sua vez, o PER/DCOMP no 01235.80792.250204.1.3.02-4150 se refere
crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2003, que veio a ser
retificado/cancelado pelo PER/DCOMP no 01286.19987.160304.1.7.02-5805, que tem
como crédito o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2003, e que foi objeto do
despacho decisório contestado na manifestação de inconformidade em julgamento.
(...)
Ou seja, a DCOMP no 09557.43795.310708.1.3.02-0146 objeto do embargo, às
fls. 691/692 e 701/703, foi efetivamente vinculada pela interessada ao PER/DCOMP
no 01286.19987.160304.1.7.02-5805, que teve como objeto o crédito o saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário 2003, não ao alegado saldo negativo de 2004. Portanto, não
há que se analisar aqui o direito creditório relativo ao ano-calendário de 2004.
Ressalte-se, ainda, que o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004 foi
pleiteado pela interessada por meio do PER/DCOMP no 29326.99101.310708.1.2.02-
9017 (Processo de Crédito no 10865-904.333/2009-30), e que este PER/DCOMP foi
objeto do Despacho Decisório no 831702195, de 20/04/2009, no qual o pedido de
restituição foi indeferido, por ter sido constatado que não houve apuração de crédito
na DIPJ correspondente ao período de apuração do saldo negativo informado no
PER/DCOMP.
Como se pode observar dos destaques, a DCOMP no 09557.43795.310708.1.3.02-
0146, objeto do recurso, foi vinculada pelo próprio Recorrente à DCOMP no
01286.19987.160304.1.7.02-5805, que teve como objeto o crédito de saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário 2003, e não ao saldo negativo de 2004, motivo por que não há que se falar em
análise de direito creditório relativo a este último ano.
Fl. 765
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.701 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.900582/2010-90

Nota-se, ainda, que o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004 foi
pleiteado anteriormente pelo Recorrente no PER/DCOMP no 29326.99101.310708.1.2.02- 9017,
no qual o pedido de restituição foi indeferido.
Em resumo, o que o Recorrente pretende, na verdade, é a retificação de ofício do
PER/DCOMP, matéria que foge da competência dos órgãos julgadores, conforme já decidiu esta
2a Turma Extraordinária em inúmeros precedentes.
No presente caso, a retificação de declaração constitutiva de crédito tributário
após emissão do Despacho Decisório Eletrônico visando a reduzir débito fiscal só poderia ser
admitida mediante comprovação inequívoca de suposto erro cometido no preenchimento daquela
declaração. O § 1o do artigo 5o do Decreto-lei no 2.124/1984 e o artigo 147 do Código Tributário
Nacional (CTN) trazem a regulação sobre a matéria (destaques deste relator):
Decreto lei no 2.124/1984
Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias
relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando
a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência do referido crédito.
CTN
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Como se observa, o desfazimento de crédito tributário de origem em confissão de
dívida por iniciativa do sujeito passivo depende da comprovação de erro de fato no
preenchimento da declaração constitutiva do crédito, o que não foi o caso dos presentes autos, eis
que não foram apresentados argumentos congruentes e tampouco cópia de documentos da
escrituração contábil/fiscal do Recorrente suficientes para dar suporte a sua pretensão.
Por outro lado, a competência para deferimento de pedido de retificação de
PER/DCOMP é da autoridade tributária, e não dos órgãos julgadores, devendo ser feita por meio
de PGD e mediante o atendimento de determinados requisitos normativos.
Assim, por falta de competência normativa, não cabe ao colegiado emitir juízo de
valor ou pronunciar-se sobre este tema, devendo a postulação ser feita em meio próprio e
dirigida à Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) de jurisdição fiscal do contribuinte,
órgão legitimado e competente para análise de pedidos dessa natureza.
Vale lembrar, que o Recorrente teve oportunidade de retificar suas declarações
antes mesmo da emissão do Despacho Decisório Eletrônico de não homologação das
Fl. 766
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.701 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.900582/2010-90

compensações declaradas, mediante intimação da autoridade fiscal (e-fls. 11); entretanto,
quedou-se inerte.
Por todo o exposto, a não homologação da compensação é medida que se impõe a
este colegiado, eis que o artigo 170 do Código Tributário Nacional1 (CTN) exige para o
reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado seja dotado dos
requisitos de liquidez e certeza, atributos que efetivamente não foram comprovados nos autos
pelo Recorrente.
A propósito, o ordenamento jurídico pátrio consagra no art. 373, inciso I, do
Código de Processo Civil (CPC) - aplicado subsidiariamente ao processo administrativo fiscal -
regra específica segundo a qual o ônus da prova compete a quem alega possuir o direito:
Art. 373 O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
(...)
Como se vê, a necessidade de comprovação da liquidez e certeza do crédito
informado no PER/DCOMP decorre de exigência legal, motivo por que a irresignação do
Recorrente não merece guarida.

Dispositivo
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva.

1 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.

Fl. 767
DF CARF MF
Original